Tribunal: STF
Processo: Pet 8401
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Penal e Processo Penal. Rebebimento de Queixa-crime por difamação, injúria e calúnia. Liberdade de expressão e imunidade parlamentar. Exercício da manifestação de opinião que aparentemente excede as balizas constitucionais. Declarações com verossímil intuito caluniante. Inaplicabilidade da proteção constitucional. Imunidade parlamentar. Manifestações proferidas nas redes sociais. Não incidência. Necessidade de vinculação com o exercício do mandato. Doutrina e precedentes. Ausência, in casu, de nexo funcional com o exercício do mandato. Prescrição de parte da pretensão punitiva. Recebimento parcial da queixa-crime pelo delito de calúnia.